Tribunal: TJDFT
Processo: 0778085-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTAÇÃO OFERECIDA SEIS MESES DEPOIS. LIMITE DE CRÉDITO NÃO VULNERADO. QUEBRA DE PERFIL DO CLIENTE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. O autor questiona a cobrança de compra de R$7.606,70, efetuada em 20/1/2024. no site da empresa TAP, parcelada no cartão de crédito. Alega que nunca usou o cartão na função crédito e só tomou conhecimento do golpe em julho de 2024, porque esteve fora de Brasília entre 21/1/2024 e 15/6/2024 e ao retornar demorou 20 dias para abrir as correspondências. Acrescentou que comunicou o golpe ao banco requerido em 7/7/2024, mas teve os pedidos de contestação e estorno da compra recusados por ter decorrido o prazo contratual de 90 dias. Pediu a declaração de inexistência e inexigibilidade do débito por se tratar de movimentação atípica e fora do seu perfil de consumo.
3. A despeito das alegações, não há nos autos prova de que o autor esteve fora de Brasília por seis meses. Bastaria, por exemplo a apresentação das passagens aéreas. Também não se mostra verossímil a alegação de que não tinha acesso às suas correspondências ou fatura do cartão, uma vez que todas os extratos e todas as movimentações da conta são facilmente acessáveis por meio de aplicativo do banco. Além disso, depreende-se da fatura que o pagamento estava programado para débito automático, circunstância que permitia ao correntista acompanhar o desconto mensal.
4. Saliente-se que apesar de usar o cartão na função débito, o valor da compra (R$7.606,70) estava dentro do limite de crédito que à época era R$ 21.424,00 (ID 69253870, pág. 9) e não foram juntados os extratos da conta a fim de demonstrar eventual quebra de perfil.
5. Esse cenário inviabiliza a ilação de que a instituição financeira dispunha de mecanismo para identificar atipicidade na operação e deflagrar o sistema de bloqueio, donde não se mostra jurídico o reconhecimento da concorrência de culpa e o compartilhamento do prejuízo.
6. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O evento, no caso, decorreu de culpa exclusiva do terceiro e do próprio autor que não atuou com a diligência em comunicar a irregularidade da operação com o cartão de crédito em prazo hábil, circunstância que exclui a responsabilidade da instituição financeira.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
8. Sem custas ou honorários.